Tribunal: TJES
Processo: 0000275-05.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional; Ameaça; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000275-05.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LUIZ PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (DUAS VEZES), E DO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IM
POSSIBILIDADE
–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”. 2. Restando evidenciado que o réu negou a prática delituosa narrada na denúncia, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO LUIZ PEREIRA
, inconformado com a sentença de fls. 116/123 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5088972), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (duas vezes), e do artigo 147, do Código Penal (duas vezes), no âmbito da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69,do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 04 (quatro) meses de prisão simples, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena, qual seja, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que não assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que a denúncia narra assim as condutas delituosas praticadas por
DIEGO LUIZ PEREIRA
:

[...] no dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 20h00min na Rua Eunice Loureiro Guideti, nº 36, bairro Guaxindiba, nesta cidade, o Denunciado Diego, no âmbito de suas relações íntimas de afeto,
praticou vias de fato
contra sua companheira Amanda Acioli Cabral Severino, sua sogra Adréa dos Santos Acioli Contreras e sua filha Livia de 02 (dois) anos de idade.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, o mesmo
ameaçou
causar mal injusto e grave conl:ra sua companheira e sua sogra, dizendo buscaria uma arma com um amigo e voltaria para mata-las.

Apurou-se que o Denunciado chegou à residência de sua sogra, alterado, sob efeito de álcool e drogas, ordenando que sua companheira, que estava com a filha do casal (Livia) no colo, fosse para casa, sendo que ante a recusa de Amanda, passou a agredi-la com tapas, causando sua queda, desferindo-lhe chutes no chão, tendo também acertado a infante Lívia, de apenas dois anos de idade.

Neste momento, sua ex-sogra Andréa interveio, ocasião em que Diego apertou o seu braço e ameaçou agredi-la, somente não consumando seu intento ante a chegada de Gessé, que com muita dificuldade conteve o agressor.

Desta feita, inconformado com a chegada de Gessé, o denunciado passou a ameaçar a todos, afirmando que iria na casa de um amigo buscar um revólver e voltaria para dar um tiro na cabeça de sua companheira e de sua sogra.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
DIEGO LUIZ PEREIRA
como incurso nas sanções dos
art. 147 do Código Penal (três vezes), art. 21 do Decreto-Lei n
º
3.688/41 (três vezes), todos nas circunstâncias previstas na Lei 11.340106, aplicando-se as diversas infrações as regras do art. 69 do CP
e, [...].

Saliento ainda, que o réu
DIEGO LUIZ PEREIRA
somente foi ouvido na fase inquisitorial, tendo em vista a decretação da sua revelia (fls. 112/112-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5088972), e que na referida ocasião, negou os fatos descritos na exordial acusatória, conforme se observa à fl. 53 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5088972):

[...]: Que convive por cerca de 06(seis) anos e possuem dois filhos;
Que desde do início do relacionamento sempre houveram brigas e
discussões
; Que quando usa droga era junto com a vítima;
Que NEGA todos
os fa
tos
narrados na ocorrência
; Que não usa mais droga só faz uso de bebida;
Que nunca agrediu e nem ameaçou Andreia
;
Que já fez ameaças a vítima do tipo “vou te matar e você me paga” no calor da discussão
;
Que nunca agrediu a vítima
;
Que nunca bateu na filha da vítima
; Que estão vivendo bem. [...].

Assim, ao contrário do delineado pela defesa do apelante, evidente que o réu
DIEGO LUIZ PEREIRA
não confessou a prática delituosa narrada na denúncia, mas sim, ameaças que teriam ocorrido em situação diversa, razão pela qual se mostra incabível o reconhecimento da confissão parcial alegada.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada não merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Eliézer Del Piero Bof
– OAB/ES nº
23.521
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
advogad
a
dativ
a
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa d
a
apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Eliézer Del Piero Bof
– OAB/ES nº
23.521
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)